Tribunal: CARF
Processo: 10865.720564/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720564/2012-98
ACÓRDÃO
2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ EDUARDO STAUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS DA PESSOA JURÍDICA.
ADMINISTRADOR. MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os valores creditados na conta pessoal do contribuinte
decorrentes de transferências da pessoa jurídica da qual ele era
administrador, quando não comprovado a ocorrência de mútuo, por meio
da apresentação de documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 03 a 19, que exige do
contribuinte R$ 29.288,34 de imposto, com multa de ofício de 75% e juros de
mora, em razão da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, nos anos-calendário de 2008 e 2009.
O Termo de Verificação de fls. 22 a 28 traça um histórico da autuação,
enumerando: as intimações enviadas, as respostas apresentadas, os depósitos
que permaneceram sem justificativa de origem após as explicações e os
documentos apresentados pelo autuado. Em relação à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, a autoridade autuante esclarece que foi apurado o
recebimento de cheques nominais oriundos da Fundação Pinhalense de Ensino,
fonte pagadora do contribuinte, em valores correspondentes aos que eram
descontados nos recibos de pagamento mensais sob a rubrica “cód 78 –
consignação Banco do Brasil”.
As intimações feitas ao contribuinte, suas respostas e os documentos
apresentados durante a fase de preparação do lançamento foram acostados às
fls. 29 a 997.
Cientificado do lançamento por meio de documento postado em 28/03/2012,
conforme cópia de AR de fl. 998, o contribuinte apresentou, em 27/04/2012, a
impugnação de fls. 1.004 a 1.013, instruída com os documentos de fls. 1.014 a
1.117 e acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 1.121.
Salienta que inicialmente foi instado a comprovar depósitos bancários superiores
a um milhão de reais, dos quais remanesceram menos de R$ 30.000,00 exigidos a
título de principal. Entende que esse fato evidenciaria sua conduta colaborativa,
boa-fé e respeito à legislação.
Alega que os valores lançados como omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica são referentes a pagamento de mútuo efetuado em seu nome, mas em
favor da Fundação Pinhalense de Ensino.
Afirma que o contrato de fls. 1.027 e 1.028 comprovaria que o pagamento de tal
empréstimo seria quitado por meio de parcelas de R$ 3.115,26, que coincide com
os valores objeto da autuação e com os cheques emitidos pela Fundação
Pinhalense de Ensino, conforme cópias de fls. 1.029 a 1.117. Aduz que, por meio
dos documentos de fls. 1.014 a 1.026, o contador da Fundação Pinhalense de
Ensino ratificaria a existência do alegado mútuo.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
3
Esclarece que a Fundação Pinhalense de Ensino efetuava o desconto em folha dos
R$ 3.115,26 para caracterizar contabilmente a situação de empréstimo
consignado, mas não havia desconto de fato porque o empréstimo “foi dado a
citada instituição de ensino”.
Insurge-se quanto à tributação com base em depósitos bancários, alegando que
os valores questionados são ínfimos em relação aos seus gastos mensais, sendo a
grande maioria de R$ 212,81, R$ 130,33, R$ 262,79, R$ 460,00 e R$ 450,00.
Sustenta que o lançamento decorrente da utilização exclusiva de depósitos
bancários seria contrário ao art. 43 do CTN e à Súmula no 182 do TFR, porquanto
somente representariam indícios, não demonstrando cabalmente a existência de
renda tributável. Cita jurisprudência para corroborar essa alegação.
Finaliza solicitando o cancelamento do lançamento.

Sobreveio o acórdão no 06-53.749, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 1127-
1136), que entendeu pela parcial procedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMATÓRIO NO
ANO-CALENDÁRIO.
Para efeito de determinação da omissão de rendimentos, são desconsiderados os
créditos bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 desde que o
seu somatório dentro do ano-calendário não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSFERÊNCIAS
DA
PESSOA
JURÍDICA.
ADMINISTRADOR. MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os valores creditados na conta pessoal do contribuinte
decorrentes de transferências da pessoa jurídica da qual ele era administrador,
quando não comprovado a ocorrência de mútuo, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores apurados pela fiscalização se referem a mútuos
contratados, conforme comprovado nos autos, não incidindo IRPF sobre esse montante e
inexistindo omissão de rendimentos.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Destaco que a Recorrente pede a realização de diligência para comprovar a
realização de mútuo entre a Impugnante e a Fundação Pinhalense de Ensino. Entendo que esse
pedido não merece acolhida, pois a Recorrente já teve inúmeras oportunidades de produzir a
prova necessária para elidir a acusação fiscal, questão que não pode ser suprida pela diligência
pleiteada.
Destaco que a Recorrente apresenta prova suplementar em conjunto com o
Recurso Voluntário, que consiste em declaração prestada pelo Banco do Brasil que comprovaria o
débito na conta da Recorrente para lastrear transferência à Fundação Pinhalense de Ensino,
documento este que infirmaria um ponto trazido pelo acórdão Recorrido no sentido de que, para
que seja caracterizado o mútuo, deveria haver a comprovação da transferência do numerário.
Não obstante, a referida prova não deve ser conhecida eis que, como reza o artigo
16, § 4o, do Decreto no 70. 235, de 1972, a prova deve ser apresentada em conjunto com a
impugnação, precluindo o direito à produção probatória salvo se comprovada a impossibilidade de
produzi-la por motivo de força maior, se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor razões posteriormente trazidas nos autos.
Embora a DRJ tenha afirmado que o numerário deveria ter circulado para que
ocorresse o mútuo, isso não consiste em fato novo que justifique a apresentação da prova
superveniente. Neste caso, considerando que a Recorrente possuía um alto cargo de gestão na
Fundação, a comprovação documental do mútuo se revela imprescindível.
Nestes casos, embora existam discussões acerca de quais requisitos devem ser
cumpridos pelos contratos para que sejam considerados nos casos de omissão, é uníssona a
exigência de prova inequívoca dos empréstimos consubstanciada na transferência de numerário,
como se depreende do acórdão no 2202-010.133, de relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
5
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
(Acórdão 2202-010.133, processo 10945.721000/2013-63, relatora Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/07/2023, publicada em 28/07/2023)

Desta forma, entendo que a prova deveria ter sido apresentada em conjunto com a
impugnação. Não obstante, mesmo que superada a preclusão probatória, a transferência do
numerário é apenas um dos requisitos para a configuração de um contrato de mútuo, de modo
que passo a enfrentar a matéria devolvida ao colegiado.
Ressalto que o litígio recai sobre remanescente recai sobre a existência de
comprovação de que houve mútuo deste com relação à sua fonte pagadora a justificar os
rendimentos imputados como omitidos, eis que os depósitos bancários com origem não
comprovada foram acolhidos pela DRJ por serem inferiores a R$ 12.000,00 e totalizam menos de
R$ 80.000,00.
A DRJ entendeu que não teria sido comprovado que houve mútuo da Recorrente
com sua fonte pagadora e assim tratou a matéria:

Assim, em decorrência da precariedade dos documentos e argumentos
apresentados pelo impugnante, não restou caracterizada a ocorrência de
recebimento de valores de sua fonte pagadora a título pagamento de mútuo,
devendo-se considerar como tributável o montante recebido por meio de
cheques nominais depositados em sua corrente pela Fundação Pinhalense de
Ensino.

O mútuo deve ser devidamente documentado, de modo que seja possível aferir a
forma de pagamento e condições pactuadas, o que não é possível extrair da mera circulação de
numerário financeiro, como alega a Recorrente. Uma vez que se trata de alegação
desacompanhada de prova documental que consiste no contrato firmado pela Recorrente com a
instituição financeira, não é possível avaliar a relação jurídica que efetivamente vigeu entre a
Recorrente a Fundação, o que leva à impossibilidade de ser acolhido este tópico recursal.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
6
Veja-se que a Recorrente não se desincumbiu completamente de seu ônus
probatório, pois apresentou extenso dossiê com relações de pagamento e cheques microfilmados
(fls. 311-997). Este dossiê foi acompanhado de extrato de contratação de mútuo à fl. 1.027
firmado pela Recorrente, sem que tenha qualquer comprovação de que houve repasse do valor à
Fundação, ou mesmo quais os termos para pagamento do valor emprestado.
Destaco que a Recorrente pede a aplicação de julgados do CARF que reconheceram
a possibilidade de afastar a conclusão de que há acréscimo patrimonial nos casos em que o mútuo
é comprovado. Ocorre que o caso concreto em análise não se subsome à estas hipóteses eis que,
como já delineado, não houve comprovação inequívoca do mútuo, eis que, para além da ausência
de comprovação da transferência dos valores, não há prova inequívoca com relação à existência
de um mútuo entre a pessoa jurídica e a Recorrente.
Assim, não há que se falar em aplicação dos referidos precedentes ao caso
concreto.
Ademais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
RICARF, declaro concordância com as razões trazidas na origem, notadamente com relação ao
trecho abaixo:

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica
O contribuinte alega que os valores lançados como rendimento recebido de
pessoa jurídica correspondem a pagamento de mútuo que efetuou em seu nome
mas que teria sido repassado à pessoa jurídica, que descontava em folha os
valores dos pagamentos mensais, mas quitava esse débito por meio de cheque
nominal.
Para comprovar tal alegação traz cópias dos cheques nominais a ele emitidos pela
Fundação Pinhalense de Ensino, fls. 1.030 a 1.117, além de correspondência e
planilhas assinadas por contador da empresa que reconhece a emissão de 21
cheques no valor de R$ 3.115,26 em favor do autuado, fl. 1.014 a 1.018.
Ressalte-se que estes documentos já haviam sido trazidos na fase de preparação
do lançamento, fls. 295 a 970, inclusive com a justificativa de que se tratava de
mútuo. Foi justamente a identificação como sendo valores pagos pela Fundação
Pinhalense de Ensino e não oferecidos à tributação que ensejou o lançamento a
título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a exclusão de tais
valores do rol dos depósitos sem comprovação de origem, conforme Termo de
Verificação fiscal, fls. 26 e 27, e Termo de Contestação e de Intimação Fiscal no
002, fls. 971 a 973.
O único documento novo apresentado é o de fl. 1.027 que comprova ter o
autuado solicitado empréstimo de R$ 69.452,64 ao Banco do Brasil, em
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
7
27/11/2007, o qual deveria ser quitado por meio de 36 parcelas de R$ 3.115,26,
com vencimento no dia 18, desde janeiro de 2008 até dezembro de 2010.
Como o lançamento corresponde a 21 cheques mensais de R$ 3.115,26,
depositados de março de 2008 a dezembro de 2009, verifica-se que o empréstimo
somente começou a ser descontado do contribuinte no contracheque de
fevereiro (fl. 340) e devolvido em cheque de março (fl. 1.030) e não em janeiro,
como contratado.
No entanto, o mais importante é que não foi apresentada qualquer comprovação
de que o valor recebido do Banco do Brasil a título de empréstimo consignado foi
repassado à Fundação Pinhalense de Ensino. Deveria ter sido acostada aos autos a
comprovação de transferência do valor à pessoa jurídica, acompanhada de sua
escrituração, livros Diário e Razão, onde constasse o registro tanto do
recebimento do empréstimo quanto dos pagamentos ao autuado.
Os documentos acostados aos autos somente comprovam que o contribuinte
efetuou empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil e que as parcelas
descontadas em folha para pagamento da dívida foi reembolsada pela Fundação
Pinhalense de Ensino.
Cumpre destacar que o mútuo é excludente da incidência do imposto de renda da
pessoa física, porque o valor emprestado não constitui rendimento ou acréscimo
patrimonial para quem o toma. Nesse sentido, o empréstimo deve ser
devidamente comprovado perante a Administração Tributária quando alegado
como forma de justificar origens de ingressos de recursos na esfera particular do
contribuinte, os quais são tributáveis na ausência de excludentes.
(...)
Como não há prova cabal do suscitado mútuo, os valores pagos pela Fundação
Pinhalense de Ensino constituem remuneração recebida pelo autuado, que
deveria ter sido oferecida à tributação por ocasião do ajuste anual, a teor do art.
37 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n.o 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3.o § 1.o). (g.n.)
O art. 38 do RIR/99 não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que,
independente da denominação que seja dada aos rendimentos ou a forma de
percepção da renda ou proventos, para a incidência do imposto sobre a renda ou
proventos, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
8
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Desta forma, a autoridade fiscal, ao se deparar com a ocorrência do fato gerador,
caracterizado como pagamentos de verbas de natureza remuneratória, agiu
dentro de sua competência funcional e lavrou o auto de infração contestado.
Registre-se que o lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, não estando
ao livre arbítrio do agente lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher a
oportunidade de lançá-lo. Não lhe assiste direito de escolher entre obedecer ou
não à lei., conforme literalmente previsto no art. 142 do Código Tributário
Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, para elidir o entendimento expresso nos autos não basta fazer
alegações, é necessário que elas estejam comprovadas por documentação hábil e
idônea, pois a legislação do processo administrativo fiscal determina que toda a
prova documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art.
16, III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo
artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, em decorrência da precariedade dos documentos e argumentos
apresentados pelo impugnante, não restou caracterizada a ocorrência de
recebimento de valores de sua fonte pagadora a título pagamento de mútuo,
devendo-se considerar como tributável o montante recebido por meio de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720564/2012-98
9
cheques nominais depositados em sua corrente pela Fundação Pinhalense de
Ensino.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1170
DF CARF MF
Original